Tribunal: STJ
Processo: 0982446-81.2009.8.13.0713
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763499 - MG (2024
/0371805-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN FARIA DA COSTA - MG026280
EMBARGADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMBARGADO
: RENATO PAIVA DEL GIUDICE
ADVOGADOS
: GUSTAVO GRAÇA MERCADANTE - MG038255
DIEGO PRATA XAVIER DE LIMA - MG183218
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas expressa seu inconformismo, sem
demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA49679389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 5cece542-07eb-40a0-b745-64e78f3c9fad

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/08/2025
18/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 5cece542-07eb-40a0-b745-64e78f3c9fad

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763499 - MG (2024
/0371805-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN FARIA DA COSTA - MG026280
EMBARGADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMBARGADO
: RENATO PAIVA DEL GIUDICE
ADVOGADOS
: GUSTAVO GRAÇA MERCADANTE - MG038255
DIEGO PRATA XAVIER DE LIMA - MG183218
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas expressa seu inconformismo, sem
demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA48283012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:23
Código de Controle do Documento: 10da14ed-8e8d-49f6-93d7-dcaff616f9b7

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.225-1.228) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.216-
1.217):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar o arrazoado do especial.
5. Incidência da Súmula n. 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos Tese de
Tese de julgamento
julgamento fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do
agravo interno.
: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o agravo interno deve ser
conhecido, porquanto esta Corte Superior entende ser admissível o referido recurso
deixar de impugnar fundamento autônomo da decisão agravada.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 1.233-1.235).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no caso em
exame.
Documento eletrônico VDA48283012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:23
Código de Controle do Documento: 10da14ed-8e8d-49f6-93d7-dcaff616f9b7

A parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente interposto,
sustentando que o agravo interno deve ser conhecido, porquanto esta Corte Superior
entende não ser obrigatória a impugnação a todos os fundamentos da decisão
agravada.
O recurso anterior foi examinado no acórdão ora embargado, nos seguintes
termos (fl. 1.222):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 1.182-1.186), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação dos
fundamentos da decisão monocrática – inviabilidade de alegação de ofensa
a dispositivos constitucionais, Súmula n. 284/STF (razões do especial
dissociadas do acórdão recorrido) e Súmula n. 7/STJ –, limitando-se a
reiterar o arrazoado do especial.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ. (sublinhei.)

Conforme esclarecido, o agravo interno não foi conhecido tendo em vista
não haver impugnação a nenhum dos fundamentos da decisão proferida no agravo nos
próprios autos, limitando-se a repetir o arrazoado do especial.
Assim, beira a má-fé, porquanto descabida, a alegação dos presentes
embargos, que sequer apontam a existência de vícios no julgado (contradição,
omissão, obscuridade ou erro material). Além disso, o argumento apresentado não se
aplica ao caso dos autos.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48283012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:23
Código de Controle do Documento: 10da14ed-8e8d-49f6-93d7-dcaff616f9b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.763.499 / MG
Número Registro: 2024/0371805-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09824468120098130713 10000230617474004
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN FARIA DA COSTA - MG026280
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: RENATO PAIVA DEL GIUDICE
ADVOGADOS : GUSTAVO GRAÇA MERCADANTE - MG038255
DIEGO PRATA XAVIER DE LIMA - MG183218
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: IVAN FARIA DA COSTA - MG026280
EMBARGADO : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
Documento eletrônico VDA49659550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: 772185f6-5f54-4a99-a88c-d24712f24bf0

EMBARGADO : RENATO PAIVA DEL GIUDICE
ADVOGADOS
: GUSTAVO GRAÇA MERCADANTE - MG038255
DIEGO PRATA XAVIER DE LIMA - MG183218
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: 772185f6-5f54-4a99-a88c-d24712f24bf0